Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-23.2023.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE PRAZO DE POR ADVOGADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Perda do prazo para contestação em ação trabalhista que não enseja automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. Autor que somente juntou cópia do processo trabalhista, sem produzir novas provas e/ou indicar o conteúdo concreto de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE PRAZO DE POR ADVOGADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Perda do prazo para contestação em ação trabalhista que não enseja automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. Autor que somente juntou cópia do processo trabalhista, sem produzir novas provas e/ou indicar o conteúdo concreto de provas já produzidas que pudessem redundar na conclusão pela efetiva possibilidade de eventual acolhimento, total ou parcial, da tese defensiva na reclamação trabalhista. Impossibilidade de deferimento do pleito indenizatório por dano emergente com apoio na teoria da perda de uma chance. Danos morais inocorrentes. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.